Tribunal: TJSP
Processo: 2008481-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a r. decisão que deferiu liminar e determinou à empresa contábil que disponibilizasse às autoras, suas ex-clientes, a documentação necessária à importação de dados para a nova Contadora – Obrigação de disponibilização de informações prevista em contrato, desde que não implique o desvelamento das técnicas profissionais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra a r. decisão que deferiu liminar e determinou à empresa contábil que disponibilizasse às autoras, suas ex-clientes, a documentação necessária à importação de dados para a nova Contadora – Obrigação de disponibilização de informações prevista em contrato, desde que não implique o desvelamento das técnicas profissionais aplicadas pela prestadora de serviços – Entrega de arquivos "editáveis", apenas para possibilitar a importação de dados – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO